Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732522-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENJOY MODAS LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Enjoy Modas Ltda contra a decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF (processo 0726501-72.2023), de indeferimento da medida de urgência, consistente na determinação de que a parte agravada: a) "remova, bloqueie e suspenda todas e quaisquer contas de usuários, seja na plataforma denominada “Facebook” ou no “Instagram”, que utilizem em seus nomes/perfis a qualquer utilização de nome da marca “ENJOY”, atingindo todas as suas variações como nome de conta, usuário e página que comercializem os produtos especificados nas NCLs 14 e 25"; b) "se abstenha de permitir que usuários existentes e novos usuários utilizem, sob qualquer forma, a marca mista ou qualquer outro sinal que se confunda com a marca de propriedade da Agravante ou que, quando menos, seja obrigada a promover a suspensão/bloqueio da conta quando instada a fazer pela Agravante, seja na plataforma denominada “Facebook” ou no “Instagram”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum, ajuizada por ENJOY MODAS LTDA em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, com pedido de tutela de urgência. Alega a autora que é titular da marca ‘Enjoy’ e que em pesquisa pela rede social Instagram, encontrou vários perfis utilizando indevidamente sua marca, no mesmo seguimento mercadológico, causando-lhe prejuízos. Aduz que formulou denúncia junto a ré, que informou que não poderia agir sem ordem judicial. Pede, em tutela de urgência, que a requerida impeça a abertura de novas contas, remova, bloqueie e suspenda todos e quaisquer usuários, seja na plataforma denominada “Facebook” ou no “Instagram”, que utilizem a marca “ENJOY” e suas variações, sob pena de multa. Emenda à inicial no ID n° 163398550. É o relato. Decido. Recebo a emenda de ID n° 163398550. O Juízo seguirá pelas vias ordinárias, motivo pelo qual descadastro o “Juízo 100% Digital”. Os requisitos para deferimento da liminar estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, verifico que os fundamentos utilizados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, vez que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, pois a requerente faz pedido genérico para atingir qualquer perfil que utilize a palavra ‘Enjoy’, não podendo se aduzir da análise sumária dos autos que os perfis estejam utilizando indevidamente a marca da requerente, ainda mais ante o caráter genérico da pretensão deduzida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. . A parte agravante informa que: a) “em decorrência de suas atividades sociais, a Agravante é titular da marca “ENJOY”, registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI e tombada sob os processos no 903746212 e 903746360, ambos com concessão de registros em 26/05/2015, nas classes NCL 14 e NCL 25 (Classificação de Nice), isto é, comercialização de vestuário e acessórios femininos"; b) “a Agravante observou, em rápida pesquisa pela rede social denominada “INSTAGRAM”, que há inúmeros perfis utilizando, de modo indevido, o nome da marca “ENJOY”, ainda que por afinidade/similaridade, para fins de comercialização de vestuário e acessórios de moda feminina, ou seja, para atuação no mesmo segmento mercadológico, utilizando os mesmos meios de distribuição e que visam o mesmo público, o que evidencia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas”; c) “como diariamente são criados perfis na rede social com a utilização do nome “ENJOY”, a Agravante formalizou junto à Agravada a denúncia de diversos perfis falsos para que eles fossem devidamente bloqueados, tendo apresentado, na oportunidade, toda documentação comprobatória para comprovação do registro de sua marca junto ao INPI”; d) “como resposta, a Agravada se limitou a informar que “... De acordo com a Lei aplicável, porém, não estamos em condição de agir sem uma ordem judicial que determine a ilegalidade, exija a remoção e indique o endereço eletrônico correspondente (URL específica) do conteúdo a ser removido”; e) "por esse motivo, ajuizou a demanda originária, em que postulou a tutela provisória de urgência, a qual resultou indeferida". Assevera que os certificados de registro demonstram cabalmente a propriedade da marca. Afirma que não se trata de “pedido genérico para atingir qualquer perfil que utilize a palavra “ENJOY”, “mas sim para atingir todas as “variações como nome de conta, usuário e página que comercializem os produtos especificados nas NCLs 14 e 25.” Invoca as normas de proteção ao nome empresarial e à marca, sendo que “inviável a convivência entre o perfil da Agravante (@enjoyoficial) e demais perfis/usuários que utilizam indevidamente a nomenclatura da marca “ENJOY”, de propriedade da Agravante, devendo-se resguardar o direito de proteção em favor do seu legítimo proprietário, este considerado o titular do primeiro registro, que no caso é o da Agravante” (probabilidade do direito). Aduz que o perigo de dano “encontra-se caracterizado diante da perpetuação do uso indevido de imagem, bem como pela demonstração do dano que a Agravante vem sofrendo pelo simples fato de a Agravada não adotar as providências necessárias de abstenção de reprodução, divulgação e/ou utilização, sob qualquer forma, da marca mista, nome ou mesmo qualquer outro sinal que se confunda com a marca de propriedade da Agravante”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da tutela de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à imediata determinação de bloqueio e suspensão de todas e quaisquer contas de usuários, seja na plataforma denominada “Facebook” ou no “Instagram”, que utilizem em seus nomes/perfis a qualquer utilização de nome da marca “ENJOY”, atingindo todas as suas variações como nome de conta, usuário e página que comercializem os produtos especificados nas NCls, bem como de abstenção de permissão a que usuários existentes e novos utilizem, sob qualquer forma, a marca mista ou qualquer outro sinal que se confunda com a marca de propriedade. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. No que concerne à proteção da marca, esta 2a Turma Cível já destacou: “Marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa. A relevância da proteção da marca beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial, bem como favorece o consumidor. De acordo com o art. 129 da Lei n. 9.279/1996, a propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro e, uma vez concedido pelo órgão competente, assegura o direito de uso exclusivo em todo território nacional ao seu titular. É importante ressaltar que o princípio da especialidade, previsto no art. 124, inc. XIX, da Lei n. 9.279/1996, garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe. Assim, salvo os casos de marca de alto renome, não abrange produtos não similares, enquadrados em outras classes” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1336031, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 5/5/2021). No caso concreto, o agravante registrou a marca “ENJOY” na classe NCL (9) 14, cuja especificação é: “alfinetes de adereço, brincos, bijuteria/joalheria (artigos de), medalhas, fios de metal precioso (joias e bijuterias), berloques (joias e bijuterias), broches (joias e bijuterias), colares (joias e bijuterias), correntes (joias e bijuterias), correntes (joias e bijuterias), marfim (adereços de; joias e bijuterias), pérolas (joias e bijuterias), caixas para joias, joias e bijuterias de âmbar amarelo, balangandã (ornamento ou amuleto, ordinariamente de metal, em forma de figa, medalha, pendente de broche, argola ou pulseira, relógios atômicos, relógios de pulso, relógios despertadores, relógios elétricos, botton, broche, bracelete de qualquer material (joia/bijuteria), adereços (joias e bijuterias), alfinetes de gravatas, chaveiros de bijuteria, pedras preciosas, relógios (de parede ou de sala(, abotoaduras, pedras semipreciosas, pulseiras de relógios, medalhões (joias e bijuterias), penduricalhos (joias e bijuterias), imitações de pedras preciosas, argola de uso pessoal (bijuteria), tornozeleira, adereços de prata, amuletos, anéis, contas de ouro para joias, camafeu (broche), ouro (fios de), joalheria” (id 163249088, p. 1 e 2), e na classe NCL (9) 25, cuja especificação é “roupões de banho, túnicas, artigos de malha (vestuário), bermudas, botas, faixas (vestuário), meias calças, camisola, roupa de baixo, sandálias, suéteres, cachecóis, calçados em geral, cangas, véus (vestuário), gorros, lenços de pescoço, malhas (vestuário), mantilhas, paletós, pijamas, lingerie, luvas, roupa íntima, roupa de banho, roupas de couro, viseiras, coletes, bermuda para prática de esporte, roupa para ginástica (colante), roupas de fantasia, cintos, palmilhas, xales, chapéus, bonés, cintos porta-moedas, macacões, maiôs, calças, roupas de imitação, couro, sapatos de praia, sobretudos, sungas, turbantes, blazers, casacos, chinelo, echarpe, biquini, sáris toucas de banho, calças compridas, capotes, galochas, meias, estolas, baby doll, pulôveres, camisetas, gravatas, jaquetas, penhoar, chuteira, saias, vestuário, calçado esportivo, roupa para ginástica, sutiãs, toucas de natação, bandanas, suspensórios, ternos e camisas" (id 163249089, p. 1/2). A própria abrangência das classificações exige a análise mais aprofundada acerca da extensão do pedido - aparentemente genérico - de determinar ao "Facebook" que exclua/bloqueie todas e quaisquer contas de usuários que utilizem em seus nomes/perfis a qualquer utilização de nome da marca “ENJOY”, atingindo todas as suas variações como nome de conta, usuário e página que comercializem os produtos especificados nas NCLs 14 e 25”, o que, aliás, demanda a aferição de quais marcas semelhantes seriam suscetíveis de associação indevida ou confusão aos consumidores, em prejuízo da parte agravante. Inarredavelmente a questão merece ser solucionada à luz do exame mais aprofundado de todas essas variantes (risco de confusão ou associação indevida), sobretudo diante da probabilidade de atingir terceiros (de boa-fé) não integrantes da lide. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor" (REsp 1.773.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019). Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis), colaciono o recente julgado da 5a Turma Cível do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI N. 9.279/96. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE A MARCA REGISTRADA PELA APELANTE "COZINHA AUTHORAL" E A EXPRESSÃO "TERRUÁ PEQUENA COZINHA AUTORAL" USADA NO INSTAGRAM E GOOGLEMAPS PELA SEGUNDA APELADA. 1. Apelação versa sobre a possibilidade de conflito da marca registrada pela apelante "Cozinha Authoral" e a expressão "Terruá Pequena Cozinha Autoral" usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, ausentes os pressupostos essenciais, indefere-se o pedido de tutela de urgência para determinar que a primeira apelada indisponibilize o perfil "terruapequenacozinha" de suas redes sociais, até o trânsito em julgado da demanda, bem como para determinar que a segunda apelada exclua a expressão "cozinha autoral" de toda sua comunicação, incluindo, exemplificativamente, redes sociais, mapas eletrônicos e aplicativos de venda online de comidas. 3. Em que pese a alegação da apelante de violação de seu direito de uso exclusivo de marca registrada conforme previsão legal do art. 129 da Lei 9.279/96, não há comprovação nos autos de potencial confusão ou associação indevida por parte do público consumidor no que toca ao suposto conflito da marca "Cozinha Authoral", legalmente registrada pela apelante desde 01/02/2016, e a expressão "Terruá Pequena Cozinha Autoral" usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada. 3.1 Com supedâneo no princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor, em prejuízo da apelante titular da marca supostamente infringida, impõe-se concluir pela possibilidade de convivência entre a marca registrada "Cozinha Authoral" e a expressão "Terruá Pequena Cozinha Autoral" usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1625779, 07102302220228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o presente momento processual, é de se reconhecer que os fatos ora destacados não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator